Tribunal: TJMT
Processo: 1015365-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015365-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BRATZ - CPF: 067.061.011-92 (AGRAVANTE), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (AGRAVANTE), ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA - CPF: 274.951.948-98 (AGRAVADO), ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA - CPF: 281.090.998-90 (AGRAVADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015365-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, PAULO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO

AGRAVADO: ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA, ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - TUTELA DE URGÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO
CAPUT
DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE – DESPEJO – DESOCUPAÇÃO ESPONTÂNEA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARRESTO DE COMODITIES - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A desocupação espontânea dos agravantes do imóvel rural objeto do contrato de parceria agrícola implica na perda superveniente do objeto da decisão nesse ponto.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto, a demonstração do propósito renitente de descumprimento, a previsão no contrato de parceria agrícola de que o pagamento deveria ser realizado primeiro à parceira outorgante e a existência de diversas Ações de Execuções contra os outorgados impõe-se a concessão da tutela ante o risco de perecimento do direito.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015365-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, PAULO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO

AGRAVADO: ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA, ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015365-02.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola c/c Despejo, deferiu a tutela de urgência e determinou

a desocupação voluntária da área em vinte dias corridos,
prazo que terão para purgar a mora, no valor de R$ 627.621,95, contado esse nos termos do art. 231, do CPC, a depender da modalidade de citação adotada
, bem como
o arresto e a autorização de venda da plantação de milho que está sendo realizada sobre a área, em quantidade suficiente para a quitação dos créditos cobrados nesta demanda, cujo pagamento deverá ser integralmente depositado em Juízo, assim como apresentados os documentos comprobatórios da venda
.

Os agravantes alegam que estão em Recuperação Judicial cujos efeitos,

em razão do AI 1014297-17.2020.8.11.0000, foram

provisoriamente suspensos
ante equivocada constatação de não preenchimentos dos requisitos a Lei 11.101/2005.

Argumentam que o STJ reconheceu o direito de os produtores rurais com menos de dois anos de registro na junta comercial, ingressarem com esse pedido (Recuperação Judicial) e inclusive editou

o Informativo n. 0664, publicado em 28/02/2020, que está sendo adotado em vários tribunais do País.

Aduzem que o
decisum
lhes trará grande prejuízo pois não terão condições de solver inúmeros credores, já que ficarão impossibilitados de viabilizarem a lavoura de soja.

Afirmam que o pedido das agravadas
vai na contramão do bom direito
, uma vez que o suposto inadimplemento não é motivo suficiente para a rescisão contratual.

Sustentam que as avenças têm prazo e forma para a rescisão (Estatuto da Terra e seu respectivo regulamento – Dec. 59.566/65), visto que
possuem forte dirigismo estatal de modo a preservar a função social da propriedade, bem como a posição dos “parceiros outorgados” no contrato de parceria agrícola, parte mais frágil da relação.

Acrescentam que, por se tratar de parceria rural, há riscos para ambas as partes, sobretudo quando ocorre caso fortuito ou força maior, como nesta lide. Assinalam que é possível que as parceiras outorgantes (agravadas) suportem parte dos prejuízos sofridos por eles.

E mais, que com a resolução antecipada as agravadas pretendem se locupletar de todo o investimento feito na área, bem como de toda a safra de milho cuja colheita está próxima.

Destacam que houve o cumprimento substancial da avença, o que impediria seu cancelamento.

Arguem a viabilidade de
revisão do contrato agrário levando-se em consideração as normas e princípios de Direito Agrário.

Efeito suspensivo indeferido

(id n. 52978970).

As agravadas, intimadas, não apresentaram contraminuta (certidão de id nº
45250480, pág. 01).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção
(id nº 58280990)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015365-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, PAULO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO

AGRAVADO: ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA, ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravadas ajuizaram a Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola c/c Despejo, cuja tutela de urgência foi inicialmente indeferida ante a concessão do processamento da Recuperação Judicial dos agravantes.

Ocorre que esse
decisum
foi suspenso no AI n. 1014297-17.2020.8.11.0000.

Com isso, o juízo
a quo
reconsiderou o entendimento anterior, deferiu a tutela pleiteada e determinou a desocupação voluntária em vinte dias corridos,
prazo que terão para purgar a mora, no valor de R$ 627.621,95, contado esse nos termos do art. 231, do CPC, a depender da modalidade de citação adotada
, bem como
o arresto e a autorização de venda da plantação de milho que está sendo realizada sobre a área, em quantidade suficiente para a quitação dos créditos cobrados nesta demanda, cujo pagamento deverá ser integralmente depositado em Juízo, assim como apresentados os documentos comprobatórios da venda
.

Os agravantes sustentam que estão em Recuperação Judicial e portanto não poderiam prosseguir os atos de constrição do seu patrimônio e nem o despejo, pois a área é a única em que realizam o plantio. Dizem que a inadimplência é de apenas parte do débito e só ocorreu porque estavam com a saúde financeira fragilizada, o que inclusive os motivou a ingressarem com a RJ.

O processamento da Recuperação Judicial nº 1000392-72.2020.8.11.0087 no juízo de Guarantã do Norte foi deferido em 18/06/2020. Desse
decisum
foram interpostos os Agravos de Instrumento nº

1014297-17.2020.8.11.0000 e 1016369-74.2020.8.11.0000, ambos

providos para
indeferir o respectivo processamento e, dessa forma, extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de condições da Ação.

Por conseguinte, não há no caso direito à blindagem patrimonial prevista no
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005.

As partes celebraram em 19/06/2018 três contratos de parceria agrícola pelos quais cederam, no total, 2.520 ha de uma área de 2.483,5843 há da Fazenda Bacuri, por 06 anos. O pagamento (cláusula 3.2) seria realizado em consonância com o art. 96 da Lei 4.505/67, ou seja, a parceira outorgante teria direito a 60 kg de soja por hectare.

Em abril de 2020, as agravadas notificaram extrajudicialmente os agravantes com a finalidade de constituí-los em mora em razão do

descumprimento das seguintes obrigações:

1. Ausência de pagamento da cota-parte que caberia as Parceiras-Outorgantes, no importe de 5.095,67 sacas de 60 quilos de soja lima e seca, infringindo as cláusulas 3.2 e 3.4 do contrato;

2. Os Parceiros Outorgados fizeram inúmeros financiamentos sobre a safra, sendo certo que a quantidade de grãos não seria suficiente para pagar todos os credores, violando a garantia estipulada em favor das Parcerias Outorgantes, cota parte dos frutos em saca de soja deveria ser paga logo no início da safra, conforme estabelecido na cláusula 3.5, entretanto vários outros credores receberam soja sem que as Parceiras outorgantes pudessem exercer seus direitos e garantias, violando, portanto, o contrato de parceria.

3. Royalties não transferidos de 1.893,23 sacas de soja, correspondente a 7,5% da soja recebida pelas Parceiras Outorgantes.

4. Não reembolso do valor dos fretes, pagos pelas Parceiras-Outorgantes, no importante de R$ 88.222,81, consoante obrigação contida na cláusula 3.2 do contrato.

5. Abandono de parte da área que deveria ser plantada, equivalente a 50 hectares objeto do contrato, descumprindo a cláusula 2.5.

6. Falta de pagamento das contas de energia, a partir de abril de 2020, cláusula 2.8.

7. Não pagamento de reembolso das contas de energia até março de 2020, no importe de R$ 2.226,98 e colhedeiras no valor de R$ 33.783,75, que foram pagos pelas Parceiras Outorgantes, não obstante fossem obrigações dos Parceiros Outorgados, cláusula 2.8, 3.2 e 3.4.

8. Modificação e pintura indevida e não autorizada no barracão cedido, adaptando uma residência, violando a cláusula 4.2.

Em 23/04/2020 os agravantes contranotificaram as agravadas.

O juízo de origem deferiu o despejo com amparo no art. 32 do Decreto N.º 59.566/66 (não pagamento do
aluguel ou renda no tempo convencionado).

No entanto, apesar de os agravantes terem interposto o Agravo de Instrumento contra o
decisum
em referência, antes que fosse analisado o correspondente pedido de efeito suspensivo compareceram nos autos em primeiro grau e informaram que desocupariam os imóveis de forma espontânea até o dia 05/08/2020, mas precisariam de prazo até 11/08/2020 para desmontarem um barracão de sua propriedade e retirá-lo da fazenda. Disseram que as chaves seriam entregues ao gerente dos agravados e postularam que fossem estendidos os poderes já designados ao perito judicial para que ele fizesse a vistoria nas propriedades e certificasse se ocorreu a referida entrega (id nº 35863738 - Pág. 1).

Essa conduta demonstra a ausência de interesse na retomada do imóvel e implica na perda superveniente do objeto do Agravo quanto ao despejo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PERDA DE OBJETO.
Considerando a notícia de desocupação voluntária do imóvel, não subsiste interesse recursal dos agravantes em obter a tutela judicial, que tinha como objeto impedir o despejo compulsório.
Recurso prejudicado.
(Agravo de Instrumento, Nº 70083540112, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 05-06-2020).

Os agravantes assinalam
também que a decisão não atendeu os critérios elencados no art. 300 do CPC para a concessão do arresto.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as Medidas Cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Nos termos do artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC estabelece que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de, não ser alcançada a prestação jurisdicional devido à demora na solução do litígio.

Ao deferir a pretensão, o juízo da causa consignou:

Por sua vez, a medida de arresto e depósito da safra de milho que está sendo colhida na área do contrato, pleiteada na petição de ID 35115825, impõe-se a análise dos requisitos legalmente exigidos pela tutela de urgência, esses dispostos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito reside no descumprimento das obrigações contratuais pelos requeridos, ao menos em cognição sumária, não honraram diversas obrigações assumidas, tais como o pagamento de parte da produção, de
royalties
̧ de fretes, de despesas com colheitadeira, de contas de energia elétrica e outras ofensas previstas nos instrumentos particulares.

Tais débitos, conforme conta trazida na exordial, consiste em débito no total de R$ 627.621,95.

Considerando a precária situação econômica dos requeridos Cláudio Roberto Bratz e Laura Viviane Dantas Balceiro, demonstrada nos autos da recuperação judicial alhures mencionada, com diversas execuções já ajuizadas e com medidas restritivas deferidas, há grande probabilidade de inadimplência e de não satisfação do crédito ora perseguido, que, por disposição contratual, foi dado em preferência contra todos os demais.

Assim estipulou a Cláusula 3.4
[1]

, “
in litteris
”:

3.4 Os pagamentos acima mencionados deverão ser feitos em
produto, soja, independente da lavoura plantada logo no início da colheita, sendo que as primeiras cargas a serem colhidas deverão ser destinadas exclusivamente para o pagamento da quota parte acima descrita,
tendo total prioridade e preferência diante todos demais.
(...)

Ainda, a Cláusula 3.8 previu expressamente a hipótese de arresto de produtos da plantação em caso de inadimplemento dos ora requeridos.

Então, patente a probabilidade do direito, o arresto pleiteado é medida adequada à garantia do débito, dentre o rol de créditos preferenciais, e, por ora, configura medida apropriada à toda a celeuma processual gerada por diversas ações judiciais, inclusive a de recuperação judicial que está com seus efeitos sobrestados.

O perigo de dano, por sua vez, decorre também do risco de inadimplência, aliado, ainda, à necessidade de se atender ao cronograma de plantio da próxima safra, segundo as janelas climáticas, que deve ocorrer já nos próximos meses, exigindo prementes investimentos para a preparação do solo.

Caso não seja observado esse cronograma, haverá a perda parcial ou até mesmo total de toda a safra de soja de 2020/2021, majorando ainda mais os prejuízos suportados pelas requerentes, por ter uma área improdutiva até que seja possível nova plantação, somente ao término da estação da soja.

Em arremate, deve ser destacado que o arresto e a venda dos grãos não enseja perigo de irreversibilidade, uma vez que, em caso de hipotética revogação da medida, o produto da alienação poderá ser destinado aos requeridos.

Sendo assim, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de arresto.

Os agravantes não negam que não efetuaram o pagamento devido. Limitam-se a afirmar que ingressaram com Recuperação Judicial.

Assim, a documentação juntada na inicial (contrato de parceria agrícola) revela, nesta fase de cognição sumária, a existência da dívida, e ademais, o arresto referente a comodities, produtos facilmente negociados no mercado, reforça a imprescindibilidade da concessão da cautelar, pelo
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Somado a isso, foi expressamente pactuado que os pagamentos deveriam ser efetuados primeiro à parceira outorgante (agravadas), sob pena de arresto em caso de inadimplência. E mais, há a informação do juízo de primeiro grau a respeito de diversas Ações ajuizadas contra os agravantes o que pode levar à ineficácia da medida se deferida apenas posteriormente.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020